Tribunal: TJES
Processo: 5004590-28.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004590-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS PEREIRA e outros (2)

AGRAVADO: MARCIA DA SILVA BANDEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de inventário, destituiu a inventariante por desídia e falta de transparência, mas postergou a análise do pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e transferência dos valores para conta judicial até a manifestação dos demais herdeiros sobre a assunção do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a remoção da inventariante por omissão de informações financeiras e descumprimento de ordens judiciais, é cabível a imediata adoção de medida acautelatória de bloqueio e transferência de valores do espólio para conta judicial, independentemente da prévia nomeação de novo inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão de dados bancários e o descumprimento de determinações judiciais pela inventariante evidenciam incapacidade de gestão adequada do inventário e justificam a adoção de medidas de proteção patrimonial.

O processo de inventário rege-se pelos princípios da conservação e da universalidade do patrimônio, impondo ao juízo o dever de resguardar os bens do espólio contra risco de dilapidação.

A existência de valores expressivos sob controle da ex-inventariante, estimados em mais de R$ 700.000,00, caracteriza o periculum in mora e legitima a adoção imediata de providências constritivas.

A transferência dos valores para conta judicial remunerada não gera prejuízo às partes nem risco de irreversibilidade, ao contrário, assegura a preservação do patrimônio e a efetividade da futura partilha.

A postergação da medida acautelatória compromete a segurança do espólio e contraria o dever de proteção judicial dos ativos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A remoção do inventariante por omissão de informações financeiras autoriza a imediata adoção de medidas constritivas destinadas à preservação do patrimônio do espólio.

O bloqueio e a transferência de valores para conta judicial constituem providências adequadas e reversíveis para resguardar os interesses dos herdeiros e garantir a efetividade da partilha.

A proteção do acervo hereditário prevalece sobre a necessidade de prévia nomeação de novo inventariante quando evidenciado risco de dilapidação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Princípios da conservação e da universalidade do patrimônio no processo de inventário; CPC, arts. 297, 300 e 618.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA, JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA E MARIA CRISTINA SANTHIAGO LAMEIRO BANDEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do
Inventário
dos bens deixados por Georgino Lucio Bandeira e Ruth Joaquina Bandeira, destituiu a agravada,
MÁRCIA DA SILVA BANDEIRA DOMINGOS
, do encargo de inventariante, contudo, postergou a análise do pedido de bloqueio via SISBAJUD e transferência dos ativos financeiros para conta judicial para momento posterior à manifestação dos demais herdeiros acerca da assunção do encargo.

Em suas razões (id.
18727125
), os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma parcial, pois a postergação da medida constritiva acarreta grave risco ao patrimônio do espólio. Alegam que a ex-inventariante foi removida justamente por ocultar dados bancários e descumprir ordens judiciais de transparência financeira, havendo risco concreto de dilapidação dos valores deixados pelos de cujus (que, conforme extratos anexados, superavam a monta de R$ 700.000,00 no início do inventário).

Por meio da decisão de id.
18748697
, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a imediata realização da pesquisa e bloqueio de valores.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004590-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS PEREIRA, MARIA CRISTINA SANTHIAGO LAMEIRO BANDEIRA, JOSE AUGUSTO BANDEIRA

AGRAVADO: MARCIA DA SILVA BANDEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA, JOSÉ AUGUSTO BANDEIRA E MARIA CRISTINA SANTHIAGO LAMEIRO BANDEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do
Inventário
dos bens deixados por Georgino Lucio Bandeira e Ruth Joaquina Bandeira, destituiu a agravada,
MÁRCIA DA SILVA BANDEIRA DOMINGOS
, do encargo de inventariante, contudo, postergou a análise do pedido de bloqueio via SISBAJUD e transferência dos ativos financeiros para conta judicial para momento posterior à manifestação dos demais herdeiros acerca da assunção do encargo.

Em suas razões (id. 18727125), os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma parcial, pois a postergação da medida constritiva acarreta grave risco ao patrimônio do espólio. Alegam que a ex-inventariante foi removida justamente por ocultar dados bancários e descumprir ordens judiciais de transparência financeira, havendo risco concreto de dilapidação dos valores deixados pelos de cujus (que, conforme extratos anexados, superavam a monta de R$ 700.000,00 no início do inventário).

Por meio da decisão de id. 18748697, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a imediata realização da pesquisa e bloqueio de valores.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta no prazo legal.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em verificar se agiu com acerto o d. juízo de origem ao postergar a proteção patrimonial dos ativos financeiros do espólio após a remoção da inventariante por desídia e falta de transparência.

Compulsando os autos, verifica-se que a própria decisão agravada reconheceu que a então inventariante abandonou ao não apresentar os dados bancários solicitados. Tal conduta, somada à litigiosidade do feito, demonstra a incapacidade da agravada em conduzir o inventário de forma satisfatória e desinteressada.

No âmbito do processo de inventário, vige a conservação e universalidade do patrimônio. Uma vez identificado que a responsável pela gestão dos bens omitiu informações financeiras cruciais, a cautela judiciária impõe a imediata proteção dos ativos líquidos para evitar eventual dilapidação.

A tese dos agravantes quanto ao
periculum in mora
é legítima. Aguardar a nomeação de um novo inventariante e a lavratura de termo de compromisso para somente então realizar a pesquisa patrimonial expõe o montante (estimado em mais de R$ 700.000,00) a um risco desnecessário de evasão por parte de quem detinha o controle das contas.

Ademais, a transferência de numerário para conta judicial remunerada vinculada ao juízo não acarreta prejuízo algum às partes ou perigo de irreversibilidade. Ao contrário, garante a correta correção monetária pelos índices oficiais e protege o quinhão de todos os herdeiros, assegurando a utilidade final da partilha.

Portanto, a decisão que postergou a medida acautelatória milita contra a segurança do espólio, devendo ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, para determinar que o d. juízo de origem proceda à imediata pesquisa e ao bloqueio via sistema SISBAJUD de eventuais saldos em contas bancárias de titularidade de Georgino Lucio Bandeira e Ruth Joaquina Bandeira, ordenando a transferência dos valores para conta judicial vinculada ao processo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)